Tribunal: TJSP
Processo: 2085702-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Defeito de representação - Atos processuais inexistentes – Observância, contudo, de que, constatada irregularidade na representação da parte autora, é imprescindível a sua intimação pessoal para promover a regularização – Juntada posterior que convalida os atos até então praticados – Recurso não provido.